Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004388-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), CARLOS VITORIANO DA SILVA - CPF: 289.067.818-06 (PACIENTE), 3 vara criminal da comarca de campo verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004388-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS VITORIANO DA SILVA
IMPETRANTE: OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE ASFIXIA E FEMINICÍDIO], NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RÉU PRONUNCIADO – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DA CONDUTA [AGENTE QUE, MOTIVADO POR CIÚMES E APÓS AGREDIR FISICAMENTE A VÍTIMA COM DIVERSOS GOLPES PELO CORPO, INCLUSIVE NO ROSTO, APLICOU NELA UM GOLPE CHAMADO “MATA-LEÃO”, FAZENDO-A SANGRAR PELO NARIZ E PERDER A CONSCIÊNCIA, OPORTUNIDADE EM QUE ELA, DESMAIADA AO SOLO, PASSOU A VOMITAR E ASPIRAR SEU PRÓPRIO VÔMITO, CAUSANDO-LHE ASFIXIA E A SUA MORTE] – FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO – PREMISSAS DO STJ – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A assertiva de que o paciente
“não teria a intenção de matar a vítima não merece conhecimento na via do
habeas corpus
, porquanto seria necessária a dilação probatória, a qual é incompatível com a via célere e rito sumário”
(TJMT, HC n° 1005899-52.2018.8.11.0000).

A forma de execução do delito, que evidencia o intenso sofrimento causado à vítima e a gravidade concreta da conduta, autoriza a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS VITORIANO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (autos n° 1000139-33.2020.8.11.0051), que, na sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio], no âmbito doméstico – art. 121, §2°, inc. II, III e VI, c/c. o §2°-A, inc. I e II, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“não tinha em nenhum momento ânimo de matar, ficou desesperado e atordoado com o desmaio da sua convivente, e evadiu-se em desespero”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois está calcada
“unicamente no clamor público por Justiça”
; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente, além de se encontrar em quadro depressivo, possui predicados pessoais favoráveis [
“é réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita”
].

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado por ter supostamente praticado, em
21.4.2020
, o delito tipificado no art. 121, § 2°, inc. II, III e VI, c/c o §2°-A, inc. I e II, todos do Código Penal, nestes termos:

“Segundo restou apurado, à época do fato, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente na residência situada na Rua Travessa do Comércio, n.º 481 B, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Apurou-se, ainda, que aproximadamente no início do mês de abril de 2020, o denunciado passou a manifestar ciúmes em relação à ofendida, por julgar que ela estava mantendo caso extraconjugal por meio de mensagens telefônicas.

Na data do fato, no período noturno, após o casal ter ingerido bebida alcoólica,
o denunciado voltou a manifestar ciúmes, pois, ficou incomodado com o fato de a ofendida receber mensagens no seu aparelho de telefone celular, de modo que exigiu que a ofendida lhe revelasse a identidade do remetente, dando início a um desentendimento entre ambos
.

Ato contínuo
,
o denunciado agrediu a ofendida, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão” (ação consistente em envolver o pescoço da pessoa com o braço e apertar), fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência
.

Ocorre que, durante os fatos,
a ofendida vomitou e, por ter sido posta em estado de inconsciência pela ação do denunciado, acabou bronco aspirando o seu próprio vômito, o que provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.

Na sequência, o
denunciado, mesmo ciente de que havia desmaiado a ofendida e deixado ela nas condições acima narradas e que foram a causa da sua morte, pegou o celular da ofendida e desligou-o, bem como desligou o seu próprio celular, e em seguida se evadiu rumo ao Município de Rondonópolis/MT, onde foi localizado no dia seguinte, tendo sido conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil,
e ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva.

Tem-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu motivado por ciúmes, de forma extremamente desproporcional à situação, por não se conformar com o fato de que a ofendida poderia estar mantendo contato “com outro homem”, utilizando-se de meio cruel para subjugá-la, ao empregar ato (mata leão) que lhe causou estado de inconsciência, fazendo-a bronco aspirar o seu próprio vômito, o que lhe provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte
.

Ademais, vê-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à ofendida.”

Não obstante as argumentações contidas na inicial, a assertiva de que o paciente
“não teria a intenção de matar a vítima não merece conhecimento na via do
habeas corpus
, porquanto seria necessária a dilação probatória, a qual é incompatível com a via célere e rito sumário”
(TJMT, HC n° 1005899-52.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 11.7.2018).

Nesse mesmo sentido:

“As teses de que o paciente teria agido tomado por violenta emoção, bem como de que não teria a intenção de matar as vítimas não merecem conhecimento na via do habeas corpus, porquanto seria necessária a dilação probatória, a qual é incompatível com a via célere e rito sumário.”
(TJMT, HC nº 0130209-26.2013.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/01/2014)

Ademais,
na sentença de pronúncia
[proferida em
16.11.2020
], o juiz singular apontou que
“restam presentes indícios suficientes de autoria do Acusado na prática do crime descrito na inicial,
requisito necessário para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença
”
.

De mais a mais,
o paciente interpôs o RESE nº 1026845-74.2020.8.11.0000
, o qual foi distribuído à minha relatoria e encontra-se concluso para julgamento,
ocasião em que o conjunto probatório será apreciado com maior acuidade
.

No tocante à ausência de fundamentação, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva [em
24.4.2020
], bem como indeferiu o pedido de revogação da custódia [em
29.9.2020
], pelos mesmos fundamentos, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência, certidão de óbito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de necropsia realizado na vítima Sônia e termos de declarações, indicando a ocorrência do delito. Por sua vez, os indícios suficientes de autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e da denúncia oferecida nos autos.

Na hipótese dos autos, consta na denúncia que o Acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, e com emprego de ato que lhe causou asfixia, matou sua companheira, a ofendida Sonia Ramos Silva de Araújo, por razões da sua condição de sexo feminino.

Em relação aos requisitos constantes no art. 312 do CPP, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado fundamentou a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que o crime perpetrado é de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi aplicado
. (...)
No caso versado, o Acusado utilizou-se de ato que causou asfixia na vítima e outras agressões físicas, como meio de consumar o delito
. (...).

Assim, em análise de cognição sumária, portanto, vê-se que o modus operandi utilizado causou maior sofrimento a vítima, já que o réu, supostamente, teria agredido a vítima com diversos golpes, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência
.

Em decorrência dessas agressões físicas, a ofendida, supostamente, teria vomitado e, por estar inconsciente, acabou bronco aspirando ao seu próprio vômito, causando-lhe asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte
.

Não é só. O fato de o acusado ter fugido do distrito da culpa após a prática do delito para outra cidade (Rondonópolis/MT), mesmo possuindo consciência de que a vítima estava desmaiada, porém ainda com vida, demonstra nítida necessidade do acautelamento corpóreo para lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Não se desconhecesse que o acusado não resistiu à prisão. Contudo, a localização do réu se deu apenas na manhã seguinte dos fatos narrados, momento em que ligou seu aparelho celular e recebeu uma ligação do investigador de polícia Rodrigo (...).

Sob outro aspecto, as alegações trazidas pela defesa, notadamente a desproporção entre a prisão preventiva e o crime perpetrado e o arrependimento posterior, se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso do processo (...).”
(ID. 79820466)

Na sentença de pronúncia – proferida em
16.11.2020
–, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“Decido. Isso posto, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO CARLOS VITORIANO DA SILVA, já qualificado nos autos, no crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (asfixia) e VI (feminicídio), c/c. o § 2-A, incisos I (violência doméstica familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher), do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06
. Pronunciado o Acusado, passo agora a atender ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal – com a redação já dada pela Lei nº 11.689/2008 - analisando a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva.

No caso vertente, o Réu foi preso em flagrante no dia 22.04.2020, tendo sido sua prisão convertida em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos legais, ante a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o crime perpetrado é de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi aplicado
.

Isso porque
vê-se que o modus operandi utilizado causou maior sofrimento a vítima, já que o réu, supostamente, teria agredido a vítima com diversos golpes, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência. Em decorrência dessas agressões físicas, a ofendida, supostamente, teria vomitado e, por estar inconsciente, acabou bronco aspirando ao seu próprio vômito, causando-lhe asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.

Em outras palavras, denota-se que as circunstâncias específicas do delito são capazes de indicar necessidade do acautelamento da ordem pública, diante da gravidade intensa do crime perpetrado. Aliado a isso, tem-se o fato de o acusado ter fugido do distrito da culpa após a prática do delito para outra cidade (Rondonópolis/MT), mesmo possuindo consciência de que a vítima estava desmaiada, porém ainda com vida
.
Assim, pelas razões já explanadas acima e também nas decisões anteriores já proferidas, as quais reitero in totum, MANTENHO a prisão preventiva do Acusado.”
(autos nº 1000139-33.2020.8.11.0051 – PJE primeiro grau)

No caso, verifica-se que o magistrado singular motivou a segregação cautelar
para a garantia da ordem pública, fundada na gravidade concretada da conduta
[agente que, motivado por ciúmes e após agredir fisicamente a vítima com diversos golpes pelo corpo, inclusive no rosto, aplicou nela um golpe chamado “mata-leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência, oportunidade em que ela, desmaiada ao solo, passou a vomitar e aspirar seu próprio vômito, causando asfixia e a sua morte], bem como
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria fugido para Rondonópolis/MT logo após o crime
.

É consabido que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Todavia,
a forma de execução do delito, que evidencia o intenso sofrimento causado à vítima [como no caso concreto], autoriza a constrição cautelar para a garantia da ordem pública
, consoante premissa do STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
.”
(HC 475.562/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

De mais a mais, ao ser interrogado na delegacia, o paciente afirmou que, mesmo após ter aplicado o golpe “mata-leão” e observar a sua esposa desmaiada ao solo, sangrando pelo nariz,
“
não pensou em salvá-la
”
(ID 79820470),
a reforçar a reprovabilidade da conduta
.

Noutro giro, a evasão do distrito da culpa, logo após a prática criminosa, sinaliza intuito de se furtar da aplicação da lei penal.

Nesse sentido é o Enunciado nº 26 deste Tribunal,
in verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Entretanto, extrai-se dos autos que o paciente, ao ligar o telefone celular no dia seguinte do crime, recebeu uma ligação dos investigadores de polícia, ocasião em que informou a eles o seu paradeiro, possibilitando a sua prisão –
“na manhã, o suspeito ligou o seu aparelho celular e recebeu a ligação do investigador Rodrigo Amorim, ambos conversaram e o suspeito decidiu dizer seu paradeiro, onde realizamos a prisão dele”
–, a elidir a possível intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Nesse contexto, embora afastado o fundamento relativo à aplicação da lei penal,
a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente justifica-se para a garantia da ordem pública, sobretudo porque a motivação empregada pelo juiz singular, neste ponto, tem suporte em arestos do STJ
,
in verbis
:

“(...) a decisão que decretou a prisão preventiva do réu fundamentou adequadamente a necessidade da prisão
cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito imputado, demonstrada através do modus operandi
.
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias,
a
pós breve discussão com o ofendido, o acusado aplicou um golpe de "mata leão" na vítima, que caiu ao chão
, batendo a cabeça e
vindo, posteriormente, a óbito
.”
(STJ, AgRg no RHC 115.847/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 05/12/2019)

“
A prisão preventiva da Ré, mantida pela sentença de pronúncia,

não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois amparada
na garantia da ordem pública, diante de gravidade concreta do delito,
bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga da Paciente do distrito da culpa logo após o cometimento de crime

(...).”
(STJ, HC 516.956/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 30/09/2019)]

“
São idôneas as justificativas invocadas pelo Juízo de origem, em cumprimento ao art. 413, § 3º, do CPP, para manter a ordem de prisão do acusado, ao demonstrar haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia e apontar a gravidade concreta do delito, evidenciada, notadamente, pelo modus operandi da ação delituosa, (...) circunstâncias que indicam a periculosidade do réu e justificam, portanto, a medida extrema para garantia da ordem pública.”
(RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Trago, ainda, o seguinte julgado do TJMG:

“
Pacientes que, supostamente com intuito de ceifar a vida da vítima, a estrangulam, através do golpe conhecido por "mata-leão", revelam-se perigosos ao convívio social, não fazendo jus à restituição de suas liberdades
.
Não carece de fundamento a decisão que, concretamente, justifica a necessidade das prisões processuais como garantia da ordem pública.”
(TJMG,
Habeas Corpus
n° 1.0000.20.485638-9/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 03/09/2020)

Lado outro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 21/09/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis [
“réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita”
], por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021